Tribunal: TJDFT
Processo: 0737794-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0737794-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS DA SILVA RAMOS AGRAVADO: JAYRO GABRIEL FONSECA DORNELLES D E S P A C H O Intime-se o agravado, Jayro Gabriel Fonseca Dornelles, para regularizar a representação processual, no prazo de cinco (5) dias, tendo em vista a renúncia do seu advogado, conforme informado na petição ID Num. 27942609. Publique-se. Brasília, DF, em 09 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator